Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725432-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENI MARIA SILVA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 60468345), interposto por MARLENI MARIA SILVA em face de UNIMED MONTES CLAROS – COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA – UNIMED NORTE DE MINAS ante decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0724956-69.2020.8.07.0001, declinou de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracaju. No despacho constante do ID 60607318, intimei a Agravante a se manifestar quando à natureza da documentação juntada aos autos, o que foi realizado na petição constante do ID 61101953. Nesse interregno, o juízo de origem exarou decisão constante do ID 201645508 (origem), no sentido de aguardar o julgamento definitivo do presente agravo. Assim sendo, tendo em vista que o objeto do pedido de tutela não mais subsiste, o pedido em sede de tutela torna-se sem utilidade, já que o feito aguardará o julgamento definitivo do agravo interposto, por força de decisão monocrática na origem. Diante desse cenário, INTIME-SE a parte agravada para ofertar contraminuta ao presente agravo. Após, siga o feito para voto. DEFIRO o pedido para que todas as publicações, intimações ou notificações decorrentes do presente feito sejam efetuadas em nome de Dra. Raphaella Arantes Arimura – OAB/SP 361.873, com escritório na Rua Padre Estevão Pernet, no 718, 7o andar, sala 704 - Tatuapé, São Paulo/SP – CEP. 03315-000, com as ressalvas da sistemática do PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024 15:53:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador